Tribunal: STF
Processo: HC 252248
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Andre Basso Toledo contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o HC 978.918/BA, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDRE BASSO TOLEDO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1002513-79.2025.4.01.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nono art. 33 [tráfico], § 1º [nas mesmas penas incorre quem], I [importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas] e II [semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas], e art. 35 [associação para o tráfico], ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto há excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 2 anos e 7 meses, sem que tenha sido prolatada sentença.



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a análise do excesso de prazo não resulta de critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC n. 750.520/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021; AgRg no AREsp n. 2.521.506/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17.6.2024].



    Trata-se, por conseguinte, de matéria sensível, a exigir maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 25 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    (i) Concedida a medida LIMINAR, com o fim de permitir que o Paciente possa aguardar o deslinde processual em liberdade, expedindo-se o competente alvará clausulado em favor de ANDRÉ BASSO TOLEDO, ora Paciente;



    (ii) Concedida de modo definitivo a ordem de habeas corpus, à guisa de que se reconheça o constrangimento ilegal, RELAXANDO A PRISÃO PREVENTIVA em razão do evidente excesso de prazo para a formação da culpa, consoante a inteligência do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal ou;



    (iii) REVOGANDO em razão da ausência de proporcionalidade e razoabilidade (previstos não apenas na Lei 9.784/99, mas também, de modo implícito, na própria Constituição Federal de 1988, como expressão do Estado de Direito) para conceder-lhe a liberdade provisória desonerada, impondo-lhe, conforme o melhor alvitre, uma ou mais das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Diploma Processual Penal, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, clausulado ou não, uma vez que, em razão do exposto, o ergástulo não se encontra mais amparado por uma fundamentação jurídica sólida, violando a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 315, caput, c/c parágrafo 2º, inciso IV e VI, do Código de Processo Penal;



    (iv) A Juntada dos documentos anexos, capazes de demonstrar o constrangimento ilegal flagrante;



    (v) Por derradeiro, requer a dispensa do pedido de informações da ora apontada autoridade coatora, visto que a Impetrante faz a juntada das peças mais importantes que revelam a demora injustificada da instrução processual, demonstrando o evidente constrangimento ilegal imposto ao Paciente. (doc. 1, pp. 14-15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o HC 978.918/BA (doc. 25). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, consta dos autos que:  



    No que diz respeito à aludida prisão preventiva, o que se percebe é que persistem os mesmos fundamentos adotados, quando do proferimento das decisões de IDs 2132452062, 1927004163, para a sua manutenção, principalmente no que tange à garantia da ordem pública e à instrução processual penal.



    Nessa linha, não se pode olvidar o provável papel de destaque desempenhado pelo réu – preso em flagrante quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão (ID 1219238774, p. 3/13) – na organização criminosa. De acordo às investigações, ele era o responsável pela montagem e estruturação de aparato para cultivo, extração e tráfico internacional de drogas, em larga escala, atuando como engenheiro e biólogo da ORCRIM (ID 1297119753, p. 5).



    Conforme bem pontuado pelo MPF, o periculum libertatis também se justifica pelo fato de que “mesmo após a prisão de outros membros da organização criminosa o grupo continuou atuando” (ID 2168743474, p. 3).



    Nesses termos, é de se ver que o risco do restabelecimento da liberdade, nesse momento processual, faz da manutenção da prisão, ao contrário do aduzido, razoável e proporcional, garantindo, pois, a ordem pública e a instrução processual, não sendo suficientes, por conseguinte, as medidas cautelares diversas do cárcere (CPP, art. 319).



    No que toca ao suposto excesso de prazo para formação da culpa, ressalto que não se pode falar em inércia do juízo que justifique a concessão do pleito formulado. Com efeito, o processo vem sendo cuidadosamente movimentado e saneado, estando com instrução encerrada desde 1º de fevereiro de 2024, aguardando a apresentação das alegações finais pela defesa do corréu que, por sua vez, foram recentemente apresentadas (ID 2168424230).



    Desta forma, considerando que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (Enunciado n. 52 do STJ), bem como que o feito seguirá, na sequência, para sentença, a aludida alegação também não se sustenta. (doc. 23 – grifei).  



    Nesse contexto, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, iniquidades que não se verificam no caso.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 4/10/2023 – grifei).  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido. (HC 230.676 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator